Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-51.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Por intermédio da petição ID 69321042, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS noticia a cessão dos créditos objeto dos autos, pugnando pela substituição do polo ativo, e informa a celebração de acordo com PABLO EDUARDO PEIXOTO DUARTE, requerendo sua homologação e a extinção da ação. A substituição processual foi deferida no ID 65781851 e a parte já compõe o polo ativo do processo desde setembro de 2023, não havendo nada a prover quanto ao pedido. Quanto ao acordo, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelo patrono da parte autora, o qual possui poderes para transigir em juízo e receber/dar quitação (ID 65781862 - Pág. 1), e pelo próprio réu (ID 69321044 - Pág. 1), homologo o acordo para que produza os efeitos de direito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Dê-se baixa e retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator